Tribunal: TJPA
Processo: 0001226-80.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001226-80.2014.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: BANDA SHOW ENERGIA DE OBIDOS LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATO INCONTROVERSO QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO. ART.373, II DO CPC/2015. DEVER DO QUAL O ENTE PÚBLICO NÃO SE DESINCUMBIU. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
INSURGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ACOLHIDA. TEMA 905 DO STJ. PRETENSÃO

À REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREJUDICADA. SUCUMBÊNCIA TOTAL DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA
. SENTENÇA REFORMADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. FAZENDA PÚBLICA QUE É ISENTA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A sentença condenou o Município de Óbidos ao pagamento
da quantia de R$ 104.000,00, com juros moratórios em 1%, arbitrando ainda, honorários advocatícios em 15% sobre a condenação e condenado o Ente Público ao pagamento de custas.

2.

Apelação Cível
. Pretensão à improcedência da ação sob a alegação de que a despesa não consta em restos a pagar. Afastada. Na contestação o Município afirmou que houve o pagamento dos serviços, sendo incontroverso que houve a devida prestação. Entretanto, o Ente Municipal não juntou recibos para comprovar o fato extintivo da obrigação, ônus que é de sua responsabilidade de acordo com o inciso II do art,373 do CPC/2015. Ademais, ainda que a contratação não tenha obedecidos aos ditames legais, é devido o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

3.

Pedido de aplicação de juros moratórios de acordo com o
1º-F da Lei nº 9.494/97. Acolhido. Tema 905 do STJ.

4.Pretensão à redução de honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação. Acolhida. Razoabilidade e Proporcionalidade.

5.
Insurgência quanto ao deferimento da gratuidade ao apelado. Prejudicada.
A discussão sobre o deferimento da gratuidade revela-se inócua neste momento, diante do reconhecimento da sucumbência total do Município, que, pelo princípio da causalidade, deve arcar com os honorários e com as custas, porém, como possui isenção legal em relação às custas, não será compelido ao pagamento destas últimas, apenas ao pagamento do que eventualmente adiantado pelo autor, o que não parece ser a situação dos autos. Ausência de interesse recursal sobre a questão.

6.
Apelação conhecida e parcialmente provida
.

7.
Remessa Necessária
. Afastamento da condenação ao pagamento de custas. Fazenda Pública que detém a prerrogativa de isenção por força de lei. Remessa Necessária conhecida.
Sentença parcialmente reformada.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA. REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra BANDA SHOW ENERGIA DE ÓBIDOS LTDA-ME, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos/PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0001226-80.2014.8.14.0035
), ajuizada pelo apelado.

A sentença teve a seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar o valor R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de l% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487,1 do CPC. Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2° do art. 85 do CPC. Sentença SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, caput do CPC/15.”

Em razões recursais, o Município afirma que não constam nos registros contábeis qualquer pendência financeira deixada nos restos a pagar em prol da empresa apelada, resultante de contratos firmados anteriores ao mês de dezembro de 2013, aduzindo que todos os computadores do Ente Público que continham informações acerca da área administrativa e contábil teriam sido violados e tiveram o hard disk -HD, trocados por novos, fato que teria ensejado a instauração de sindicância administrativa, processo judicial nº 0001941-59.2013.814.0035 e inquérito policial.

Aduz que a ausência de registros de pendências financeiras nos restos a pagar significa que as despesas são inexistentes e, portanto, que o Município não pode liquidá-las e pagá-las, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Insurge-se ainda, contra o deferimento da justiça gratuita, alegando que o apelado possui capacidade financeira.

De forma subsidiária assevera que os juros moratórios devem ser calculados com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, requerendo ainda que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para 10% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/15,
conheço da apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciá-las conjuntamente.

A questão em análise consiste em verificar se é devida a condenação do Município de Óbidos ao pagamento
de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar da sentença e com juros de mora de 01% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como, se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre a condenação e de custas judiciais.

A apelada ajuizou a ação de cobrança afirmando que foi contratada pelo o Ente Municipal para tocar no Carnaval Pauxis 2012 e que prestou serviços até dezembro de 2012. Pontuou que recebeu apenas no mês de fevereiro R$20.000,00, no mês de abril R$ 10.000,00 e no mês de junho R$ 10.000,00, deixando de receber o valor de R$ 104.000,00.

O pedido foi instruído com cópia da ata da realização do Pregão Presencial nº 022/2011 – PMO (
Num. 2235896 - Pág. 11/22), cópia do Diário Oficial nº 32059 de 20/10/2011 com a publicação do Aviso de Licitação para contratação de banda para p Carnaval Pauxis 2012(Num. 2235896 - Pág. 13). Cópia de notas fiscais (Num. 2235896 - Pág. 14/16).

Em sede de contestação, o Município afirma que o valor de R$ 144.000,00, foi empenhado para o pagamento, sendo este realizado da seguinte forma: R$ 20.000,00 no mês de fevereiro, R$ 10.000,00 no mês de abril, R$ 10.000,00 no mês de junho e R$ 104.000,00 no decorrer do ano, asseverando inexistir a obrigação de pagamento.

Diante deste cenário, infere-se que é fato incontroverso que houve a efetiva prestação do serviço, recaindo a controvérsia apenas em relação à existência ou não da obrigação de pagamento dos valores pleiteados.

É cediço que a os contratos administrativos orientam-se pelo princípio do formalismo, devendo observar os requisitos previstos na Lei nº 8.666/93, legislação aplicável à época dos fatos. Senão vejamos os dispositivos que tratam da questão:

Art.60.
Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem
.

Parágrafo único.
É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento
.

Art. 61.
Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Conforma se observa do texto da lei, via de regra os contratos administrativos serão realizados por meio de instrumentos próprios formalizados documentalmente, porém, admite que a Administração realize contratos verbais para pequenas compras, cujo valor não exceda a cinco por cento do valor estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a”, que corresponde ao valor de R$ 4.000,00(5% de R$ 80.000,00).

Também figura como regra no âmbito das contratações firmadas pelo Poder Público, a observância do adequado processo licitatório, excepcionalmente afastado nos casos de dispensa e inexigibilidade, na forma do art. 24, II da Lei nº 8.666/98 (Lei de Licitações e Contratos):

Art. 24
. É dispensável a licitação
:

II -
para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Apesar de o mencionado dispositivo autorizar a dispensa de licitação em casos de serviços e compras no valor até 10% do valor de R$ 80.000,00(oitenta mil reais) previsto no art.23, II, a da Lei de Licitações, ou seja, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a exceção não afasta a obrigatoriedade de prévio procedimento administrativo para realização da despesa.

Entretanto, ainda que o negócio jurídico seja irregular por inobservância da legislação pertinente às contratações realizadas pela Administração, é pacífico o entendimento de que permanece o dever de pagamento pela efetiva prestação do serviço, ante a vedação do enriquecimento ilícito. Neste sentido colaciono jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PROCESSO

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.1.

Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. 2.

O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ. 3.

De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido da parte, fundamenta adequadamente e de modo completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. II. A alegação de ofensa ao art. 21, parágrafo único, do CPC, quando tem por objetivo rediscutir a distribuição de honorários advocatícios, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, "a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual decaimento mínimo, questão que envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é inadmissível na estreita via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 35.924/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/04/2012). III.
Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ESTADO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.

INADIMPLEMENTO, POR PARTE DO ESTADO. HONORÁRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO.

SÚMULA

7/STJ.

RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A

DECISÃO AGRAVADA.

SÚMULA

182/STJ.

EFETIVA PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS.

REEXAME.

SÚMULA

7/STJ.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO I.

Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à incidência da Súmula 7/STJ, no ponto relativo à pretensão de redução do valor dos honorários advocatícios, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II.

Tendo

o

Tribunal

de

origem,

com base nas provas dos autos, decidido

que

" não merece guarida a irresignação do Apelante, visto que

não

logrou

êxito

em desconstituir as alegações autorais, não sendo

coerente

exigir

do

Apelado a comprovação do inadimplemento contratual, na medida em que enveredar por esta seara seria obstar o direito

quanto ao recebimento da importância vindicada e contemplar o Estado por sua incúria", pelo que "entender de forma diversa seria dar

oportunidade

ao

enriquecimento

ilícito

do Poder Público que obteve

a

prestação

de

serviços

e não o remunerou",
conclusão em sentido contrário demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência do enunciado da Súmula 283 do STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). IV. No caso, a parte ora agravante não impugnou, no Recurso Especial, a fundamentação do acórdão recorrido concernente à configuração de enriquecimento ilícito do Estado, caso este não pagasse pelos serviços a ele prestados, fundamento apto a manter o decisum combatido. Incidência da Súmula 283/STF. V. Agravo Regimental conhecido em parte, e, nessa parte, improvido. (AgRg no AREsp 667.880/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656215 MG 2015/0028152-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012).

Do mesmo modo dispõe o art. 59, parágrafo único da Lei nº 8.666/93:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços por parte do apelado. Nesse diapasão, não havendo demonstração de má-fé pelo contratado, permanece a responsabilidade do Município pelo pagamento como contraprestação ao serviço realizado,

em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Importa destacar, que a comprovação de pagamento, por ser fato extintivo do direito do autor, é ônus do Município, conforme art. 373, inciso II do CPC/2015, que dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Portanto, a alegação de
inexistência de restos a pagar quanto ao período contratado não é suficiente para afastar a obrigação, posto que o pagamento se comprova por meio de recibo
, o que não ocorreu nos autos. Assim, uma vez que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há razões para a modificação da sentença neste aspecto.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa do período posterior a julho de 2009, os juros de mora deverão ser fixados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Deste modo, assiste razão a ao apelante quanto aos juros moratórios.

Necessário esclarecer que os percentuais aplicáveis mês a mês deverão ser apurados na fase de execução, observados os parâmetros mencionados (Tema 905 do STJ).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O magistrado de 1º grau arbitrou honorários em 15% sobre o valor da condenação. Insatisfeito o Ente Público apelou requerendo sua minoração para 10%

De início, deve ser ressaltado que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma decorrência lógica da sucumbência do apelante. Logo, inviável que seja excluída.

Quanto ao percentual fixado, cumpre mencionar o que dispõe o art.85 do CPC/15, que dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

De acordo com tais parâmetros entendo que o valor deve ser reduzido para 10%, tendo em vista que o processo não demandou instrução trabalhosa, limitando-se a produção de prova documental., tampouco se trata de demanda cujo tema seja de alta complexidade. Assim, os honorários devem ser reduzidos para 10% da condenação, totalizando o montante de R$ 10.400,00, o que é razoável e proporcional ao caso.

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAS

A Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea g, como se nota:

“Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente”.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. 1- Mesmo que a Fazenda Pública seja sucumbente, não poderá ser condenada ao pagamento das custas, uma vez que a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus. 2- Embargos de declaração conhecidos e providos. (TJPA, 2015.04131110-81, 152.956, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-29, publicado em 2015-11-04).

Portanto, a sentença deve ser reformada para excluir da condenação o pagamento das custas processuais impostas ao IGEPREV, conforme previsto no mencionado dispositivo legal.

Por fim, quanto à discussão sobre o deferimento da gratuidade ao apelado, considero a insurgência inócua neste momento, diante do reconhecimento da sucumbência total do Município, que, pelo princípio da causalidade, deve arcar com os honorários e com as custas, porém, como possui isenção legal em relação às custas, não será compelido ao pagamento destas últimas, apenas do que eventualmente adiantado pelo autor, o que não parece ser a situação dos autos. Portanto, não vislumbro interesse recursal sobre a questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para determinar que os juros sejam calculados com base
na remuneraç
ão oficial da caderneta de poupança, bem como, para reduzir os honorários para 10% sobre o valor da condenação

E,

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA pelos mesmos fundamentos
, bem como, para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas judiciais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021